Tribunal: TJSP
Processo: 2005022-97.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP1);
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES) – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – NATUREZA COERCITIVA – PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
1. A multa cominatória tem natureza eminentemente coercitiva, destinada a compelir o devedor ao cumprimento da ordem judicial, não se prestando à reparação de danos ou compensação por sofrimento decorrente

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES) – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – NATUREZA COERCITIVA – PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
1. A multa cominatória tem natureza eminentemente coercitiva, destinada a compelir o devedor ao cumprimento da ordem judicial, não se prestando à reparação de danos ou compensação por sofrimento decorrente da demora.
2. O magistrado pode ajustar o valor das astreintes, nos termos do art. 297 do CPC, sempre que se revelar excessivo, insuficiente ou desproporcional à obrigação imposta.
3. No caso concreto, a redução do montante acumulado de R$ 80.000,00 para R$ 40.000,00 mostra-se adequada e razoável, evitando enriquecimento sem causa, sem afastar a finalidade coercitiva da medida.
4. Levantamento imediato de R$ 35.000,00 autorizado para custeio da cirurgia particular, já realizada, preservando a efetividade da tutela de urgência.
5. Recurso desprovido.